Tribunal: TJES
Processo: 5001828-20.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-20.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDENRAINE MENDES FERNANDES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001828-20.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDENRAINE MENDES FERNANDES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
PROPOSTA POR
WALDENRAINE MENDES FERNANDES
EM FACE DE
BANCO SANTANDER S/A
. NARROU O AUTOR QUE, EM MEADOS DE MAIO DE 2023, DIRIGIU-SE ATÉ A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SICOOB VISANDO ADQUIRIR UM FINANCIAMENTO, ENTRETANTO VIU-SE IMPEDIDO POR EXISTIR RESTRIÇÕES EM SEU NOME/CPF JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA. ADUZIU QUE EM PESQUISA CONSTATOU QUE A RESTRIÇÃO FOI IMPOSTA PELO REQUERIDO PELO DÉBITO NO VALOR DE R$2.623,33 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). SUSTENTOU QUE NUNCA CONTRATOU OS SERVIÇOS DO REQUERIDO, DESCONHECENDO A ORIGEM DO DÉBITO, E QUE SEQUER FORA NOTIFICADO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATURAS OU QUANTO À INSCRIÇÃO NO SPC. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE O REQUERIDO PROMOVA A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E AINDA NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO MANIFESTOU QUE A NEGATIVAÇÃO FOI DEVIDA, UMA VEZ QUE PAUTADA EM DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZIU QUE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO OCORREU EM 28/11/2017, SOB O CONTRATO N.º 7097660084214630 VIA TELEMARKETING, PLÁSTICO Nº 5447317593919788, DESBLOQUEADO EM 26/01/2018. INFORMOU QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE MANEIRA REGULAR E FORAM EMITIDAS 57 FATURAS, SENDO 51 FATURAS PAGAS DE FORMA REGULAR. SUSTENTOU QUE VÁRIAS COMPRAS FORAM REALIZADAS PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. NO MAIS REFUTOU OS ARGUMENTOS AUTORAIS E PEDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)
Isso posto,
CONFIRMO
a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 27471542) e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre o autor e demandado, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
CONDENO
o requerido no pagamento ao autor da quantia de
R$ 1.000,00
(mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.
(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJA MAJORADO OS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, O DANO MORAL DEVE SER MAJORADO, COM INTUITO DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVE-SE MENCIONAR QUE A PARTE AUTORA FOI IMPORTUNADO PELO CREDOR SOB A ASSERTIVA DE QUE LHE DEVIA, O QUE CAUSOU, INEVITAVELMENTE, UM PROCESSO DE DESGASTE E NERVOSISMO. SENDO ASSIM, MAJORO OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A FIM DE ATENDER AS PECULIARIDADES PRESENTES NO CASO EM QUESTÃO.
(8). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(9)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)